Tribunal: TJSP
Processo: 1005534-32.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA C.C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS - TELEFONIA – Cobrança de multa por rescisão antecipada - Pretensão da autora de declaração de inexistência de débito e de condenação das rés ao ressarcimento dos gastos realizados com representante autônoma e com a contratação de advogado, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA C.C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS - TELEFONIA – Cobrança de multa por rescisão antecipada - Pretensão da autora de declaração de inexistência de débito e de condenação das rés ao ressarcimento dos gastos realizados com representante autônoma e com a contratação de advogado, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Empresa autora que utiliza os serviços de telefonia prestados pela ré como insumo de sua atividade comercial – Prorrogação da competência territorial relativa não arguida pelos réus em preliminar de contestação (CPC, art. 65) - Regularidade da cobrança da multa pela rescisão antecipada da avença – Possibilidade de estipulação de prazo de permanência mínimo de 24 (vinte e quatro) meses – Inteligência do art. 59 da Resolução 632/2014, da Anatel – Ausência de ato ilícito – Danos morais não configurados - Devolução dos valores gastos com o serviço de assessoria defeituoso que foi objeto de transação, com a consequente liberação da empresa de telefonia ré (CC, art. 844, § 3o) – Impossibilidade de restituição dos valores despendidos pela parte com honorários advocatícios contratuais – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.